Tribunal: TJBA
Processo: 8005729-58.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005729-58.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
DANIEL CARDOSO DE MORAES

APELADO: INGRID SILVA TORRES

Advogado(s)
:
WELLINGTON DIAS ARAUJO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. CONSELHO TUTELAR. EDITAL 001/2023. REQUISITOS PARA CANDIDATURA AO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL SUPLEMENTAR. EXIGÊNCIA DE ESCOLARIDADE MÍNIMA (ENSINO SUPERIOR). IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE O TEMA. RE 1278198/SP. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Insurge-se o Município Apelante contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teixeira de Freitas/BA que, concedeu a segurança vindicada, para garantir à apelada pleno, irrestrito e igualitário acesso/inscrição/participação na eleição/processo de escolha (atual processo de seleção para Conselheiros tutelar de Teixeira de Freitas, Edital de nº 001/2023), e, caso eleita, lhe seja garantida sua recondução ao cargo de Conselheira Tutelar.

II. O Supremo Tribunal Federal, no RE: 1278198 SP, de Relatoria do Ministro NUNES MARQUES (Data de Julgamento: 20/03/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 21/03/2023 PUBLIC 22/03/2023), em decisão monocrática, ao analisar a constitucionalidade ou não, de lei municipal que institua a exigência de conclusão de curso superior como critério para a assunção do cargo de conselheiro tutelar, entendeu pela inconstitucionalidade do artigo que exigia tal requisito, diante da inexistência de “peculiaridade local a justificar norma que, apartada do princípio democrático, restrinja o universo de membros elegíveis à condição de membros do Conselho Tutelar”.

III. Assentadas tais premissas, irretocável a sentença aqui hostilizada.

IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000325-06.2021.8.05.0156, figurando como Apelante o
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e como Apelada,
INGRID SILVA TORRES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA